Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. INCABÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão ou obscuridade a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pela parte foram devidamente analisados com coesão e coerência. O decisum foi claro ao consignar a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, em razão da ocorrência da preclusão.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Ainda que a decisão embargada não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e desprovido.